Tribunal: CARF
Processo: 13819.901176/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901176/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.902 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
EMS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
REGRAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Recurso Voluntário intempestivo. Não conhecimento do Apelo pela
interposição com prazo superior a 30 (trinta) dias corridos, nos termos do
artigo 33 do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901176/2008-73
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.902 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901176/2008-73

Por bem retratar o histórico da controvérsia, adoto o relatório elaborado pela
instância a quo:

Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) com aproveitamento de
suposto pagamento a maior.
A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório
Eletrônico de não homologação da compensação tendo em vista que o
pagamento apontado como origem do direito creditório estaria integralmente
utilizado na quitação de débito da contribuinte, não restando crédito disponível
para a compensação dos débitos informados no PERDCOMP.
Inconformada com o despacho decisório, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade de fl.01, em 26/06/2008, nas seguintes
palavras:
RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
1. No mês de fevereiro de 2004, a requerente apurou o valor de R$
1.241.879,48 (um milhão duzentos e quarenta e um mil oitocentos e setenta e
nove reais e quarenta e oito centavos) a titulo de COFINS, conforme se
comprova com a anexa cópia da DCTF.
2. Ocorre que, como a requerente possuía um crédito a ser compensado no
valor de R$ 45.744,95 (quarenta e cinco mil setecentos e quarenta e quatro
reais e noventa e cinco centavos), a mesma, pretendia compensar, deste valor,
a importância de R$ 44.768,99 (quarenta e quatro mil setecentos e sessenta e
oito reais e noventa e nove centavos) quando do recolhimento do valor da
COFINS apurada no, acima referido mês de fevereiro de 2004.
3. Para efetivar a compensação, a requerente deveria informar o valor
compensado na respectiva DCTF, bem como, formalizar junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil o devido pedido de compensação (PER/DCOMP).
4. Como se pode constatar pelos anexos documentos, a requerente efetivamente
formalizou o pedido de compensação junto a Delegacia da Secretaria da
Receita Federal em São Bernardo do Campo/SP. Entretanto, quando do
preenchimento da DCTF, a requerente cometeu um equivoco, pois deixou de
lançar na mesma o valor que pretendia compensar, correspondente a R$
44.768,99. Da mesma forma, o recolhimento da COFINS relativa ao mês de
fevereiro de 2004, também foi efetuado pelo seu valor integral apurado (R$
1.241.879,48), ou seja, sem o desconto do valor que a requerente pretendia
compensar.
5. Resumindo-se, temos que, o pedido de compensação recepcionado sob o n°
39039.73660.130504.1.3.048050, na verdade perdeu seu objeto, visto que,
conforme explicado acima, a compensação pretendida pela requerente na
verdade não se efetivou, visto que, repita-se, o valor apurado no mês de maio
de 2004 (R$ 1.241.879,48) foi integralmente recolhido, conforme de comprova
pela anexa cópia do DARF.
6. Por outro lado, o auditor fiscal, ao analisar o pedido de compensação
formulado pela requerente, desconhecendo o equivoco cometido pela mesma,
indeferiu o referido pedido, visto que, não conseguiu identificar qualquer
crédito em favor da requerente. No mesmo despacho decisório em que não
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.902 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901176/2008-73

homologa a compensação declarada pela requerente, o ilustre auditor fiscal
intima a mesma a efetuar o recolhimento da importância de teria sido
indevidamente compensada, no valor original de R$ 44.768,99. Embora; por
força do equivoco cometido pela requerente; entendamos correto o
indeferimento do pedido de compensação, não procede entretanto, a exigência
do valor que teria sido indevidamente compensado, uma vez que, conforme
demonstrado, a requerente não compensou valor algum. A exigência do valor
em questão, provavelmente decorre do fato do auditor fiscal ter entendido que o
pagamento lançado no PER/DCOMP (R$ 1.241.879,48) seria liquido, ou seja,
já descontado do valor de R$ 44.768,99 que a requerente pretendia compensar.
Entretanto, conforme se comprova pela cópia da DCTF e do respectivo DARF,
Verifica-se que o valor da COFINS relativa ao mês de fevereiro de 2004, —
efetivamente apurado e recolhido —, sem qualquer compensação, corresponde
aos R$ 1.241.879,48.
7. Diante de todo o exposto, requer-se seja acolhida a presente
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, para excluir do despacho
decisório em questão a exigência do valor de R$ 44.768,99 (valor original),
visto que, indevida referida exigência.
8. Seguem, anexas, cópias dos seguintes documentos:
a) Despacho Decisório
b) DCTF relativa a apuração da Cofins do mês de fevereiro/2004, onde se pode
constatar o valor apurado de R$ 1.241.879,48.
c) Guia de Recolhimento (DARF) relativa a Cofins do mês de fevereiro/2004 no
valor de R$ 1.241.879,48.
d) Pedido de Compensação PER/DCOMP.

A 4a Turma da DRJ de Campinas (DRJ/CPS) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, da qual a Recorrente fora intimada em 09/09/2015, conforme atesta AR de e-
fl. 54 e interpôs o presente Recurso Voluntário em 13/10/2015, conforme atesta a e-fl. 55.
Em sede recursal reitera, em suma, as argumentações apostas na Manifestação de
Inconformidade e pugna pelo provimento.

São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Antes que seja apreciada a insurgência recursal, impera a análise dos requisitos
formais de admissibilidade do presente Apelo. Verifico que a Recorrente não atendeu ao prazo
estipulado pelo artigo 33 do Decreto 70.237/1972. À e-fl. 54 o AR de notificação comprova a
ciência da decisão recorrida com data de recebimento em 09/09/2015.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.902 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901176/2008-73

Em respeito ao prazo de 30 (trinta) dias estabelecido para interposição de Recurso
Voluntário, o prazo ad quem se encerra no dia 09/10/2015. Contudo, como atesta a e-fl. 55, a
Recorrente apenas realizou o protocolo em 13/10/2015.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.902 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.901176/2008-73

Embora tenha a Recorrente alegado em seu recurso a tempestividade do Apelo
sob o argumento de que a solicitação de juntada ocorreu em 09/10/2015, impera o termo de e-fl.
55 emitido pelo Ministério da Fazenda, com presunção de legitimidade, no qual atesta o
protocolo somente em 13/10/2015.
Em respeito à preclusão em matéria administrativa, pelo império do rito
processual e dos efeitos dos atos processuais no tempo, não merece ser conhecido o presente
Recurso Voluntário.

Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário por sua interposição
intempestiva.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital